Tribunal: STF
Processo: RHC 233867
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Estevao de Gomes Amorim, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 788.365/ES (documentos eletrônicos 42 e 43)  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o recorrente foi “[...] condenado, em primeira instância, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, como incurso nas iras do art. 155, caput [furto simples], do Código Penal” (documento eletrônico 25, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    “De partida, quanto ao valor da res furtiva (quatro chinelos e quatro desodorantes, avaliados em R$ 241,84), as circunstâncias indicam tratar-se de valor insignificante a ponto de tornar a conduta materialmente atípica e, portanto, passível de aplicação do princípio da bagatela.



    A verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo (no caso, Hipermercado OK), assim como as circunstâncias e o resultado do crime (os objetos foram restituídos), a fim de se determinar, subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado.



    Há de se considerar que o parâmetro de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos para incidência do princípio da insignificância não é absoluto, uma vez que as circunstâncias do caso concreto podem indicar a irrelevância para o Direito Penal de subtração de coisa de valor superior àquele patamar, como na espécie.



    Quanto à existência de ‘outras ações penais’, diante das circunstâncias do caso, parece ser mais coerente com o Direito Penal moderno a corrente que prega a viabilidade de aplicação do princípio da insignificância mesmo quando presentes maus antecedentes ou ainda quando confirmada a reincidência. Aliás, concluir de forma diversa seria aceitar o atualmente indesejado e combatido Direito Penal do autor.



    Sustenta-se, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante da existência de outras ações penais contra o recorrente. Isso porque, da análise da jurisprudência do Tribunal da Cidadania e do Pretório Excelso quanto ao tema, é possível resumir a orientação dos Tribunais Superiores na necessidade de apreciação caso a caso.



    [...]



    Da mesma forma, no presente caso, há de se ressaltar a reduzida expressividade do valor do bem subtraído, já que se tratam de 04 (quatro) chinelos e 04 (quatro) desodorantes, avaliados em R$ 241,84. Ademais, como já dito, o bem furtado foi restituído, não havendo efetivo dano à vítima (vale dizer, um hipermercado).



    3. Diante do quadro apresentado nos tópicos anteriores, sustenta-se ser imprescindível que o Ministro Relator deste recurso ordinário conceda a liminar a fim de determinar a imediata soltura do recorrente, ao menos até o julgamento final deste recurso. Sabe-se que nenhum obstáculo existe para o deferimento de medidas liminares em sede de habeas corpus.



    O mesmo raciocínio cabe para o recurso ordinário resultante do remédio constitucional em questão. A melhor doutrina entende que o silêncio da lei não impede a concessão de liminares no writ. A jurisprudência também é nesse sentido.



    4. Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no artigo 102, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição Federal. Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário:



    a. em caráter liminar, para relaxar de imediato a prisão imposta ao recorrente, até o julgamento final deste recurso e, ao final;



    b. em caráter definitivo, para absolver o recorrente por ocasião da atipicidade da conduta.” (documento eletrônico 52, pp. 2 e 7-8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor constante do julgamento da Apelação Criminal 0005085-3.2016.8.08.0024 no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, respectivamente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. PACIENTE MULTIRREICIDENTE ESPECÍFICO. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. III – O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Como se vê à e-STJ fl. 14, o princípio da insignificância foi afastado pela reincidência específica ostentada pelo paciente e pelo seu histórico na prática de crimes patrimoniais. IV – É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido: (REsp n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017). V – Além disso, o valor dos objetos subtraídos, avaliados em R$ 241,84 (duzentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 880,00). Precedentes. VI – Não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância, conforme precedentes desta eg. Corte Superior: [...]. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 42, grifei)  



    “Ademais, observo que a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pretensão punitiva é o mais adequado para o casso concreto, uma vez que o apelante é multirreincidente na prática de crimes patrimoniais, conforme documentos de fls. 51/53 e 93/96.” (documento eletrônico 21, p. 5, grifei)  



    Com efeito, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ao deliberar sobre caso relativo a furto qualificado, com reduzida expressividade do valor do bem subtraído, decidiu que não seria possível o reconhecimento da atipicidade conduta, considerado o nível de reprovabilidade desse tipo de crime. Assentou, ainda, a inaplicabilidade do princípio da insignificância, em razão da reincidência.  



    No entanto, o Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto, nesses casos, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Colaciono a ementa desse julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desses fatos decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, em especial ‘a reincidência e o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes e durante o repouso noturno’, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, a decisão agravada reconheceu quadro de constrangimento ilegal, estabelecendo o regime aberto. Considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, revela-se igualmente cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sobretudo em razão da natureza da conduta imputada. 6. Agravo Regimental provido em parte, para, além de estabelecer o regime aberto, converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” (RHC 224.553 AgR/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/10/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, além de estabelecer o regime inicial aberto, converter a pena privativa de liberdade do paciente por restritivas de direitos. Competirá ao Juízo competente fixar as condições da pena substitutiva.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se. Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator